Tribunal: TJDFT
Processo: 0751950-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO DA LINHA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Alega a recorrente que mantem contrato de telefonia móvel com a requerida, sendo titular da linha XXXXX-9480. Afirma que em abril de 2023 teria perdido totalmente o acesso a sua linha telefônica e que acreditando tratar-se de problema no celular teria levado o aparelho até uma assistência técnica, oportunidade em que foi verificado que o aparelho se encontrava em perfeitas condições. Aduz que não obstante tenha entrado em contato com a operadora por telefone, as tentativas de resolução do problema teriam restado infrutíferas, o que a obrigou a comparecer presencialmente em uma das lojas da requerida, momento em que foi informada que sua linha teria sido cancelada. Ressalta que o requerimento de cancelamento da linha não foi realizado por ela. Alega que a interrupção dos serviços teria lhe gerado inúmeros transtornos.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55904915). Dispensado do recolhimento do preparo ante o benefício da gratuidade de justiça que ora se defere. Contrarrazões apresentadas (ID 55904923).

3. Rejeitada a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões ante o deferimento da gratuidade de justiça à ora recorrente.

4. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, tal como cancelamento injustificado de linha telefônica.

5. O ônus de demonstrar que o defeito no serviço inexiste é do fornecedor de serviços, conforme art. 14, § 3o, II, do CDC, razão pela qual cabia ao recorrido comprovar a ausência de interrupção dos serviços de telefonia móvel da parte requerente, decorrentes de cancelamento solicitado por pessoa diversa da titular da linha telefônica. Não comprovado o requerimento de cancelamento pela parte consumidora e sendo inequívoca a interrupção dos serviços (ausência de impugnação específica aos protocolos de atendimento fornecidos pela parte autora), restam verossímeis as alegações iniciais, fato que impõe a reforma da sentença para reconhecer a falha na prestação dos serviços pela ré.

6. A situação vivenciada ultrapassa os dissabores do cotidiano, porquanto a consumidora foi impedida de utilizar os serviços de telefonia, de caráter essencial, o que configura evidente violação a direitos da personalidade, devendo a requerida ser condenada ao pagamento de indenização.

7. Contudo, cabe lembrar que o valor a ser fixado a título de danos morais possui três finalidades, quais sejam, compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição da parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

8. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

9. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é devido, justo, proporcional e razoável para compensar os danos morais sofridos pela parte recorrente.

10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré em indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para a parte autora, corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 STJ) e mais juros de 1% a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Sem honorários em razão do provimento recursal.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.